Tribunal: TJDFT
Processo: 0725655-97.2019.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2019-12-18
Data de publicação: 2020-01-07

Ementa:
HABEAS CORPUS. VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE ESTUPRO. INTERNAÇÃO PROVISÓRIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INOCÊNCIA. VIOLAÇÃO NÃO VERIFICADA. ORDEM DENEGADA.
1. A garantia da ordem pública está elencada no artigo 312 do Código de Processo Penal como um dos fundamentos a justificar a prisão preventiva de uma pessoa. É certo que se trata de um conceito jurídico aberto, o que necessita do trabalho da doutrina e da jurisprudência para concretizá-lo da melhor forma, garantindo por um lado os direitos constitucionais dos acusados em geral e, por outro, o interesse da sociedade em manter a tranqüilidade social. Nesse diapasão, o conceito ordem pública deve ser interpretado como instrumento de manutenção ou de restabelecimento da tranqüilidade do meio social que foi desordenado pela periculosidade do agente, pelo fundado receio de reiteração da prática criminosa, pela gravidade da conduta a ele imputada demonstrada pelo modus operandi de sua ação.
2. No caso, a internação provisória paciente foi decretada em razão da elevada gravidade em concreto da conduta e da repercussão social dos fatos, tendo em vista que o paciente teria ameaçado a vítima de morte com uso de faca, mais de uma vez, obrigando-a a ter relação sexual com outro adolescente que também estava no local. A representação oferecida pelo Ministério Público em desfavor do paciente e outro adolescente envolvido está baseada no relato do pai da vítima na fase inquisitorial, o qual teria recebido uma mensagem da filha pedindo socorro e com a sua localização e na apreensão em flagrante do ora paciente por policiais militares.
3. Suficientemente fundamentada e justificada a imperiosa necessidade da internação provisória do adolescente como instrumento de garantia da ordem pública, não há que se falar em possibilidade de revogação da medida constritiva ou substituição por outras medidas cautelares diversas da internação provisória.
4. Ordem denegada.